Tribunal: TJES
Processo: 5003213-87.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003213-87.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: YARA PEREIRA RODRIGUES
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia, ouso divergir do voto do eminente relator e voto pela manutenção parcial da sentença guerreada, tão somente para reformá-la no que tange à condenação de danos morais, uma vez que não os considero configurados no caso em espécie, mantendo incólumes os demais termos da sentença no sentido de devolução dos valores para a conta corrente e estorno de valores gastos no cartão de crédito da recorrida.

Estamos diante do típico caso conhecido como Golpe do Motoboy, sendo bastante comum no Estado de São Paulo, no entanto, já com registros em outros Estados da federação. Neste golpe, a vítima recebe uma ligação de um suposto funcionário do banco em que possui conta, alegando que seu cartão de crédito foi clonado e precisa ser substituído. Levando a crer na veracidade da ligação, a vítima digita a senha do cartão e o entrega a um motoboy que vai até sua residência buscá-lo. Assim, de posse do chip e demais dados do cartão os golpistas realizam diversas transações em nome da vítima.

O recorrente, em defesa, busca pela exclusão da responsabilidade alegando que não houve falha na prestação dos serviços, considerando jamais enviar qualquer funcionário para retirar produtos na residência de seus clientes. A tese em questão deve ser afastada. Se bem observarmos, houve clara falha na prestação dos serviços, haja vista que o montante em questão, vultoso
, diga-se de passagem, foge do perfil do consumidor. O recorrente deveria, caso pretendesse o acolhimento de sua tese, demonstrar que o requerente possuía gastos mensais compatíveis com as transações realizadas, contudo, a prova não foi produzida, afastando o ponto chave de sua defesa.

Segue precedente sobre o tema:

Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano moral. Autores que foram vítimas do chamado "golpe do motoboy". Entrega de cartões de crédito a estelionatários que, no breve intervalo de seis minutos, realizaram transações cujo valor supera a cifra de R$ 40.000,00. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Transações que destoam do perfil de utilização do plástico dos apelantes. Falha na prestação de serviço configurada. Responsabilidade civil. Dano material demonstrado (...). (TJSP; Apelação Cível 1108357-58.2017.8.26.0100; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 05/02/2019).

VAle dizer que aplica-se ao caso em espécie da Súmula 479 do STJ, bem como a existência de caracterização de fortuito interno e não comprovação pela instituição financeira de culpa exclusiva da autora, eis que parte da golpe fundamenta-se em falha de segurança, sendo o golpe do motoboy conhecido há tempos sendo que não é em nenhum momento explicado o eventual conluio entre os prepostos do banco que atendem na central de atendimento, no sistema superlinha, sendo que o número do call center é o mesmo do verso do cartão, argumento este não refutado pelo Banco recorrente. Nesse sentido, a jurisprudência é maciça, inclusive com precedentes recentíssimos de diversas Turmas Recursais do Brasil a fora, bem como do nosso próprio TJES.

62797945
- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
Responsabilidade
objetiva da instituição financeira fundada na teoria do risco do empreendimento. "
Golpe
do
motoboy
". Fortuito interno caracterizado. Incidência da Súmula nº 479 do STJ. Precedentes. Anulação da cobrança por compras efetuadas por terceiro fraudador corretamente aplicada. Desprovimento. Contrato de prestação de serviços bancários. Utilização de cartão de crédito por terceiro fraudador. "
Golpe
do
motoboy
". Invocação de conluio com prepostos do
banco
apelante em razão do contato com a central de atendimento "
superlinha
". Argumento não refutado. Fato incontroverso. Inobservância do ônus da impugnação especificada. Fraude que não constitui fortuito externo. Inafastabilidade da adoção de medidas efetivas de segurança das operações de crédito ofertadas. Incidência da Súmula nº 479 do STJ. Apelante que não se desincumbiu de comprovar fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo do direito à anulação das compras não reconhecidas,
ex vi
do

art. 373, inciso II, do CPC/15
.desprovimento do recurso, fixados os honorários advocatícios recursais em favor do advogado do autor em 2% do valor da causa.
(
TJRJ
; APL 0185994-69.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Lucio Durante; DORJ 06/10/2020; Pág. 569)

77102366
- JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS COM CARTÃO MEDIANTE FRAUDE.
GOLPE
DO
MOTOBOY
. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL EXISTENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora terem sido realizados compras, mediante a utilização do seu cartão de débito, que lhe geraram prejuízo material. Requereu a devolução do valor pago (R$ 24.794,00) e reparação por dano moral 2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la à obrigação de reparar o prejuízo patrimonial suportado pela autora, no montante de R$ 24.794,00 3. Nas razões recursais, afirma, em síntese, não ter praticado qualquer ato ilícito, porquanto as transações financeiras não reconhecidas pela autora/recorrida foram realizadas com a utilização de cartão magnético com chip e senha pessoal. Sustenta a culpa exclusiva da demandante pela eventual utilização indevida do seu cartão, ante a ausência de cautela no uso e guarda, bem como no sigilo da senha. Aduz que a autora agiu com negligência ao cair no
golpe
do
motoboy
, na medida que sempre orienta os clientes a não entregarem à terceiro o cartão e senha pessoal. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à
responsabilidade
objetiva na prestação dos serviços. 5. A Súmula nº 479 do STJ dispõe que: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 6. A simples alegação da existência de chip no cartão bancário, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a
responsabilidade
da parte autora/recorrida. 7. Embora a ré/recorrente insista nas teses de inexistência de falha na prestação de serviços, culpa exclusiva da vítima (negligência na preservação do sigilo e guarda do cartão e senha pessoal) e irresponsabilidade por danos causados por terceiro (já que também teria sido vítima da fraude), não lograram êxito em comprovar tais alegações (
art. 373, II do CPC
). 8. Assim, o uso fraudulento do cartão faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (
Art. 14, § 3º, II do CDC
,), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. 9. Destaca-se que o assim chamado
golpe
do
motoboy
não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio
banco
e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio
banco
, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do
banco
. 5. Nessas condições, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo
banco
requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a
responsabilidade
da instituição financeira. 6. Nesse cenário, não restou violado pelo autor o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do
golpe
aplicado pelos estelionatários, fazendo-a supor estivesse atuando para proteger-se de fraude. De mais a mais, há que se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 70 anos de idade e, portanto, hipervulnerável (ERESP 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança nas transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento. [... ] Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com cartão, o réu não conseguiu identificar a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização de arranjo de pagamento. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio (Relator Juiz ASIEL Henrique DE Sousa Acórdão Nº 1271510, Publicado no DJE: 19/08/2020) 10. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a
responsabilidade
da parte ré/recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora/recorrida possui direito à reparação material correspondente ao valor subtraído de seu patrimônio (R$ 24.794,00). 11. Por fim, não restou objetivamente demonstrada violação a qualquer dispositivo constitucional para fins de prequestionamento. 12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 14. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. º 9.099/95.
(
JECDF
; ACJ 07084.73-16.2020.8.07.0016; Ac. 128.3628; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho; Julg. 17/09/2020; Publ. PJe 30/09/2020)

49754576
- APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FRAUDE NOMINADA
GOLPE
DO
MOTOBOY
. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE
NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
1.
In casu
, relata o requerente que inúmeras transações comerciais foram realizadas a partir de sua conta corrente e também em seus cartões de crédito, as quais decorrentes da fraude por ele sofrida. 2. Em que pese a parte autora tenha trazido extratos que apontem cabalmente o prejuízo por ela suportado, decorrente de empréstimos, saques e inúmeras compras feitas com seus cartões vinculados à instituição bancária (na opção crédito e também em débito), cujo montante sobrepuja o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) - tudo isso em aproximadas doze horas -, a empresa demandada somente trouxe a tese de que inexistiria débito para com o demandante, porquanto que ele mesmo teria causado tamanho prejuízo, não havendo como impôr a outrem a
responsabilidade
dos atos do autor. 3. Tem-se por inequívoca
responsabilidade
civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, haja vista que a fraude intentada contra o consumidor se trata, em verdade, de um fortuito interno, inerente à prática financeira, posto que, embora tal ato criminoso não tenha sido diretamente praticado pelo
banco
réu, cabe atribuir a si a
responsabilidade
em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da
responsabilidade
objetiva, como recair tal ônus sobre o consumidor vitimado. 4. Não podemos olvidar que às instituições financeiras incumbe o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES
; Apl 0008286-03.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 24/07/2018; DJES 03/08/2018)

Quanto aos danos morais, entendo que os mesmos não estão presentes no caso em espécie. Isso porque, inexiste nos autos qualquer comprovante de negativação do nome da Requerente junto ao SPC/SERASA. Não se nega o contratempo sofrido pela Autora, contudo, o episódio não teve o condão de afrontar sua dignidade em quaisquer dos quatro substrato, quais sejam: integridade psicofísica, liberdade, solidariedade ou igualdade.

A jurisprudência segue este entendimento:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Hipótese em que o autor entregou o seu cartão de crédito/débito e divulgou sua senha sigilosa ao meliante. Denominado "golpe do motoboy". Compras e saques indevidos realizados pelo golpista com o cartão múltiplo do autor. Constatação de que as operações bancárias contestadas discrepam do perfil do usuário. Falha na segurança do serviço bancário disponibilizado ao consumidor, neste ponto. Inexigibilidade do débito declarada. Restituição dos valores dos saques determinada. Danos morais, no entanto, não configurados. Consideração de que o autor agiu com injustificável ingenuidade, não havendo se cogitar que o episódio, conquanto tenha gerado contratempos, possa ter consubstanciado afronta ao patrimônio moral do correntista, de molde a configurar danos morais indenizáveis, mesmo porque sequer ocorreu restrição cadastral. Sentença de procedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte. Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1001852-23.2018.8.26.0063; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019).

Diante do exposto, voto pela reforma parcial da sentença guerreada tão somente para julgar improcedentes os pedidos de danos morais, mantendo incólumes os demais termos da sentença guerreada.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003213-87.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO:
YARA PEREIRA RODRIGUES

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS JUIZ
SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE SÚMULA 479 STJ. GOLPE DO MOTOBOY. DANO MATERIAL INDEFERIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

A parte autora ajuizou a presente ação relatando ter sido vítima de golpe onde recebeu ligação de suposta central de atendimento da requerida informando sobre irregularidades em seu cartão de crédito, além de supostas tentativas de clonagem do mesmo. Alega ter sido orientada a dar três cortes no cartão supostamente clonado, bem como a entrega-lo à suposto funcionário da requerida,
motoboy
que se dirigiria até a sua casa para o recolhimento.

Ao ser surpreendida com a utilização de seu cartão para saques e movimentações financeiras, se deu conta de que tinha caído em golpe. Alega que entrou em contato com a requerida para reaver os valores, porém, sem êxito. Pleiteia a restituição de valores expendidos em seu cartão, bem como o pagamento indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida alega que o estorno não pode ser realizado, uma vez que as transações com o cartão da autora foram realizadas de forma presencial, com inserção de cartão com chip e digitação de senha pessoal da cliente.

A sentença de 1º grau assim decidiu a lide:

“Ante o exposto, afasto a preliminar arguida, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no art.487, I, do NCPC, extinguindo o processo com julgamento do mérito e determinando que o Requerido:

a) restitua aos autores o valor de R$ 7.487,29 (sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), referentes aos gastos contestados no cartão de crédito, e não acatado pela ré, devidamente atualizado com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

b) proceda o pagamento de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), face a extensão dos danos causados, pela prestação de serviço defeituoso.”

Em sede recursal, a recorrente alega, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de causa de pedir. No mérito, alegam a culpa exclusiva do consumidor como excludente de sua responsabilidade, além de enfatizar a ausência do dever de indenizar e de dano moral comprovado. Requer a reforma da r. sentença de piso.

Em contrarrazões, o recorrido contesta as alegações apresentadas, sobretudo ressaltando o ocorrido como falha na prestação do serviço da recorrente e a incidência do dano moral. Requer a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

De plano, rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência de causa de pedir, uma vez que entendo que a fundamentação da exordial é clara o suficiente para a análise em juízo, sendo a pertinência ou não de suas alegações e fundamentação matéria que será analisada como mérito, e não como preliminar.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da autora ora recorrente\ recorrida.

Adentrando no mérito, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao recorrente, de modo que não compartilho do entendimento da magistrada sentenciante.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, no entanto, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata de caso fortuito externo, ocorrido fora da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização da empresa, cujo dano ocorreu com contribuição significativa da própria vítima.

Seguindo esse raciocínio, o ilícito não se deu a partir de um serviço oferecido pelos fornecedores diretamente ao consumidor, mas sim por intermédio de um terceiro fraudador – hipótese essa que exclui a responsabilidade civil das instituições financeiras por romperem o nexo de causalidade. (Art. 14, §3, CDC).

Por essa razão, entendo que não assiste razão o pleito de ressarcimento pelos danos materiais da autora, pois a narrativa dos fatos permite inferir que ela foi vítima de
golpe do motoboy
, no qual um terceiro, se passando por funcionário da recorrente, a induziu a informar dados bancários e entregar seu cartão de crédito para um dos fraudadores, o motoboy, também se passando por funcionário da recorrente.

Verificou-se que a comunicação dos dados bancários e a entrega ocorreu por vontade própria da recorrida, sem qualquer relação com a instituição financeira.

Por isso, entendo que não deve prosperar o pedido de ressarcimento dos danos materiais.

De maneira semelhante, quanto aos danos morais, tenho por apresentar divergência quanto ao que foi disposto na sentença.

A sentença de primeiro grau entendeu que houve dano moral no caso em tela, contudo, entendo que como não houve qualquer responsabilidade do banco no fato ocorrido, e levando em consideração que as movimentações financeiras são feitas de forma eletrônica, ou seja, a parte não tem meios de reconhecer se os valores estão sendo sacados pelo titular da conta ou não, não há como julgar procedente o pedido de dano moral.

Cumpre ressaltar que não se pode exigir do banco reconheça, de alguma forma, que se trata de um saque irregular, sendo feito por terceiro que se apossou dos dados do titular, sem sequer ser informado da fraude anteriormente, ou ainda sem qualquer prova em mãos acerca do suposto golpe. Sendo assim entendo por não ser devido o pagamento por danos morais no caso em questão.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.